Tribunal: TJMT
Processo: 1019849-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019849-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[DAYANE DIAS DA SILVA - CPF: 004.873.301-61 (ADVOGADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), LUIZ MASSONI - CPF: 477.126.609-30 (AGRAVANTE), ZENAIDE APARECIDA DA SILVA - CPF: 503.631.821-87 (AGRAVADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PEDIDO DE PARTILHA DE BENS CUMULADA COM MEDIDA CAUTELAR
INAUDITA ALTERA PARS
E ARROLAMENTO DE BENS –
ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA –
PRELIMINAR
– INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – ACOLHIMENTO – PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO 15 (QUINZE) DIAS – TERMO INICIAL – DATA DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – PRAZO RECURSAL DECORRIDO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO

O prazo para interposição de agravo de instrumento contra liminar concedida
inaudita altera pars
começa a fluir da data da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido pelo oficial de justiça.

Protocolado o recurso de agravo de instrumento depois de findo o prazo recursal, deve ser acolhida a preliminar de intempestividade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ MASSONI
na
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Pedido de Partilha de Bens cumulada com Medida Cautelar Inaudita Altera Pars e Arrolamento de Bens,
ajuizada por
ZENAIDE APARECIDA DA SILVA,
contra a decisão que deferiu em parte o pedido liminar determinando o arrolamento dos bens, a restrição è venda dos bens comuns e fixou em favor da agravada alimentos compensatórios no valor de 1,5 salários mínimos vigentes, o equivalente a R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais)
devidos desde a citação até a efetiva partilha
(ID 110266952 – fls. 48/56).

Em suas razões recursais (ID 107825488), sustenta o agravante que a agravada é autônoma, possuindo um salão de beleza onde também comercializa
mega hair
, tendo assim condições de arcar com o próprio sustento.

Assevera também ser autônomo e trabalhar com a venda de rodos não tendo uma renda fixa, além de ter sofrido uma queda brusca nas vendas devido à pandemia, motivo pelo qual não tem condições de arcar o montante fixado pelo juízo singular.

Ao final, aduz não receber R$ 2.000,00 (dois mil reais) de aluguel em razão de que referida quantia é destinada integralmente ao pagamento do financiamento do imóvel residencial.

Sob tais argumentos, requerer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão de modo a exonerar o agravante da obrigação alimentar.

A liminar foi indeferida (ID 110492465).

A agravante se manifestou alegando, preliminarmente, a intempestividade do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (ID 115549486).

Não foram prestadas as informações pelo juízo singular, embora devidamente solicitadas no ID 112279972.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o agravante pretende ser exonerado da obrigação de pagar alimentos compensatórios à agravada.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Conforme relatado, alega a agravada, preliminarmente, a intempestividade do presente recurso.

Analisando detidamente os autos, constata-se que razão assiste à agravada.

Isso porque, o termo inicial para interposição do recurso, nos casos de concessão de liminar antes da angularização processual, compreende a data de juntada do mandado de citação devidamente cumprido pelo oficial de justiça.

Na hipótese dos autos, a decisão ora impugnada foi proferida pelo juízo singular em 13/08/2021, como consta do ID 110266952 fls.47/56.

O mandado de citação e intimação foi expedido pela secretaria em 02/09/2021, tendo sido cumprido pelo oficial de justiça conforme comprova a certidão positiva datada de 15/09/2021 (ID 110266952 – fls. 13/16).

Na sequência, houve manifestação do advogado do agravante requerendo a devolução do prazo para manifestação ao argumento de que não foi intimado via DJe da decisão proferida em 13/08/2021, juntando aos autos
print
da tela do PJe, tendo em vista ter sido constituído nos autos em 12/08/2021, ou seja, um dia antes de ser proferida referida decisão (ID 110266952).

A fim de evitar futura alegação de nulidade a secretaria juntou certidão em 06/10/2021 informando que de fato não houve a publicação da decisão no DJe e que tendo sido constituído nos autos o advogado

do agravante em 02/08/2021, encaminharia o feito ao setor para nova publicação (ID 110266952 – fl. 09).

Em 04/11/2021 o agravante interpôs o presente recurso.

Ocorre que, conforme acima mencionado, o prazo recursal na hipótese dos autos tem início na data de
juntada do mandado de citação devidamente cumprido pelo oficial de justiça e não na data de publicação no DJe ou na data em há a leitura automática no processo eletrônico.

Desta forma, tendo o agravante tomado ciência da decisão ora impugnada em 16/09/2021 o prazo para interposição do agravo de instrumento teve seu início em 17/09/2021, contando-se 15 dias úteis, conclui-se que o termo final se deu em 07/10/2021.

No entanto,
o presente recurso foi protocolado somente no dia 04/11/2021
, ou seja, fora do prazo recursal.

Assim, faltando ao recurso um dos seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 522 DO CPC. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. TERMO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. 1. O termo a quo do prazo para interposição de agravo de instrumento, instituído pelo art. 522 do CPC, contra liminar concedida inaudita altera pars, começa a fluir da data da juntada aos autos do mandado de citação, exceto na hipótese de comparecimento espontâneo aos autos ou retirada dos mesmo de cartório, pelo advogado da parte, formas de inequívoca ciência do conteúdo da decisão agravada, fluindo a partir daí o prazo para a interposição do recurso. Precedentes do STJ: REsp 591250/RS, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, Quarta Turma, DJ 19.12.2005; REsp 698073/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 28.11.2005; REsp 430086/PR, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Terceira Turma, DJ 10.03.2003; REsp 258821/SE, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, Quarta Turma, DJ 18.12.2000; 2. "A regra geral do artigo 241 do CPC não exclui, mas ao revés, convive, com outras hipóteses especiais em que se considera efetivada a intimação. Nesse sentido, enquadra-se a teoria de 'ciência inequívoca'. Assim, inicia-se o prazo da ciência inequívoca que o advogado tenha do ato, decisão ou sentença, como, v.g., a retirada dos autos do cartório, o pedido de restituição do prazo, etc". (FUX, Luiz; Curso de Direito Processual Civil, 3a Ed. Rio de Janeiro, Forense, 2005, pág. 358). 3. In casu, consoante assentado pelo Tribunal local: "Frise-se que, in casu, a certidão de carga dos autos comprova, efetivamente, que a retirada dos autos pelo d. Procurador da Fazenda Pública ocorreu antes da juntada dos autos do mandado de intimação do decisum. Assim é certo afirmar que, desde aquela data, o recorrente teve ciência inequívoca da decisão ora impugnada, marco inicial do prazo recursal." (fl. 160), e a petição de interposição do Agravo de Instrumento foi protocolizada em 12 de março de 2007, portanto, após o transcurso do decêndio, previsto no art. 522 do CPC, o que revela a intempestividade do recurso. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1055100/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 30/03/2009).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PRIVADO -
AGRAVO
INTERNO –
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- DECISÃO PROFERIDA ANTES DA
CITAÇÃO
- PETIÇÃO PROTOCOLADA NA COMARCA DE ORIGEM -INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se conhece de
agravo
quando resta evidente nos
autos
que a parte o interpôs fora do
prazo
estabelecido no art. 1.003, § 5o do CPC. 2. A
data
da
juntada
do
mandado
de
citação
cumprido aos
autos
, quando realizada por intermédio de oficial de justiça, é o termo inicial para a contagem do
prazo
de quinze dias (§ 5o do art. 1.003 do CPC ) para a interposição do
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão proferida antes da
citação
(art. 231 , II , c/c § 2o do art. 1.003 do CPC ). 3. O fato de o postulante ter interposto o recurso primeiramente no juízo da origem de forma física, em 08/07/2019, não viabiliza o seu conhecimento, tendo em vista que a normatização trazida pela Resolução TJ-MT/TP no 03 de 12 de abril de 2018, preconiza que “no Segundo Grau de Jurisdição, todos os recursos e ações originárias, bem como seus incidentes ou petições, deverão, obrigatoriamente, ser protocolados e distribuídos por meio do Sistema PJe”.
4. Decisão monocrática mantida.”
(N.U 1012496-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020).

“AGRAVO
INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
, POR EVIDENTE INTEMPESTIVIDADE –
PRAZO
CONTADO A PARTIR DA
JUNTADA
DO
MANDADO
DE
CITAÇÃO
NOS
AUTOS
DE ORIGEM – EXEGESE DOS ARTIGOS 1.003, § 2o C/C 231, VI, DO CPC – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso que, ausente, impede seu conhecimento. Nos casos em que a decisão recorrida é proferida anteriormente à
citação
, considera-se dia do começo do
prazo
para a interposição de recurso, pelo réu, a
data
de
juntada
da carta aos
autos
de origem devidamente cumprida, quando a
citação
ou a intimação se realizar em cumprimento de carta. Evidenciado que o
agravo
de
instrumento
foi interposto depois de transcorrido o
prazo
legal (CPC, artigos 1.003, § 5o e 219), não se pode conhecê-lo, em face da ocorrência de preclusão temporal.
Quando o
agravo
interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará a parte agravante a pagar à parte agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

(N.U 1013304-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019).

Sobre o tema, o doutrinador Humberto Theodoro Júnior bem esclarece:

“
Esgotado o prazo estipulado pela lei torna-se precluso o direito de recorrer.
Trata-se de prazo peremptório, insuscetível, por isso, de dilação convencional pelas partes (art. 182).” (in “Curso de Direito Processual Civil”, Volume I, 47a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 639) (g.n.).

Desta forma
acolho a preliminar de intempestividade
e, por consequência,
não conheço do recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022